Tribunal: TJPA
Processo: 0013888-29.2016.8.14.0028
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3432 - Estelionato Majorado
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013888-29.2016.8.14.0028

APELANTE: CHARLLES BARBOSA ARAUJO, DAVID BARBOSA ARAUJO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL – ART. 171, §3° C/C ART. 14, INCISO II, C/C ART. 29, TODOS DO CÓDIGO PENAL
–
ABSOLVIÇÃO
POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPROCEDÊNCIA – ELEMENTARES DO CRIME DE ESTELIONATO DEVIDAMENTE CARACTERIZADAS.
Não há que se falar em absolvição por atipicidade da conduta, pois o exame aprofundado dos autos demonstra a autoria do crime narrado, sendo as provas suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito imputado. Ademais, todas as elementares do crime previsto no art. 171, do Código Penal estão presentes no caso em apreço, devidamente demonstradas por meio do conjunto probatório.
FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE.
Não há qualquer ilegalidade nas dosimetrias das penas-base, uma vez que foram fixadas dentro dos critérios da discricionariedade do julgador vinculada,

sendo as reprimendas exasperadas na primeira fase da dosimetria de modo proporcional e razoável, diante da existência de circunstância judicial negativa (circunstâncias do crime), que apresentam fundamentação motivada em dados concretos extraídos dos autos. Inteligência da súmula 23, deste Egrégio Tribunal de Justiça.
–
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão de Julgamento do Plenário Virtual, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto.

RELATÓRIO

CHARLLES BARBOSA ARAÚJO E DAVID BARBOSA ARAÚJO
,

por meio da Defensoria Pública, interpuseram a presente apelação, face a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá.

Consta na denúncia que no

31/07/2016, os denunciados David Barbosa Araújo e Charlles Barbosa Araújo, foram presos em flagrante delito, quando estavam prestando concurso público da polícia militar, na cidade de Marabá, sendo que David Barbosa Araújo estava realizando a prova como se fosse Charles Barbosa Araújo.

Infere-se dos autos que no dia 29/07/2016, o delegado de polícia civil do Estado do Pará Leandro Paes Vilas Boas, tomou conhecimento sobre uma denúncia recebida pela FADESP, organizadora do concurso, que 03 (três) inscritos, não realizariam efetivamente a prova, sendo substituídos por terceiros.

De acordo com o Ministério Público, a polícia civil solicitou ao Estado do Maranhão os prontuários de identificação dos candidatos inscritos para o cargo de soldado, conforme a matrícula, e no dia da prova a própria organizadora do concurso indicou a sala, onde os possíveis candidatos denunciados fariam a prova.

Dessa forma, os policiais visualizariam Charlles Barbosa Araújo nas imediações da escola Marinho Mota, no horário em que a prova estava sendo realizada, sendo constatado que este se encontrava na lista de inscritos, como se estivesse realizando a prova na sala n.° 08.

Por fim, narra o
dominus litis
que chegando à referida sala, os policiais civis perceberam que havia outra pessoa realizando a prova no lugar de Charlles, ocasião em que perguntaram a ele quem estaria em seu lugar, tendo o mesmo confessado o esquema fraudulento, e que seu irmão, David Barbosa Araújo estaria realizando a prova em seu lugar.

Transcorrida a instrução, o Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Marabá, julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou Charlles Barbosa Araújo e David Barbosa Araújo, pelo crime descrito no art. 171, §3°, c/c art. 14, inciso II, c/c art. 29, todos do Código Penal, sendo ao primeiro imposta à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto e mais 51 (cinquenta e um) dias-multa e ao segundo a pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, também a ser cumprida em regime semiaberto e mais 61 (sessenta e um) dias-multa.

Inconformados, interpuseram o presente recurso, pugnando por suas absolvições alegando que a conduta é atípica, uma vez que não houve vantagem patrimonial e vítima determinada.

Subsidiariamente, postulam pela reforma da sentença condenatória, com a fixação da pena-base no mínimo legal.
Em contrarrazões o Ministério Público requer a manutenção da sentença recorrida.

À Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e o não provimento do recurso interposto.

É o relatório.

À revisão, do Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Os apelantes por meio do presente recurso, buscam a sua absolvição pelo crime de estelionato, alegando que a conduta por eles praticada seria atípica, considerando que não teria ocorrido vantagem patrimonial e não existe vítima determinada. Por fim, pleiteiam a reforma da sentença com a fixação da pena base no mínimo legal.

Adianto, desde já,
que tais
pleitos
não merecem prosperar
.

01. ABSOLVIÇÃO POR ATICIPIDADE DA CONDUTA

Compulsando os autos, verifica-se que a
materialidade
do delito restou demonstrada, primeiro, por meio do auto de apresentação e apreensão (ID 6678345), quando foi registrada a apreensão de cédula de identidade e uma carteira nacional de habilitação, ambas em nome de
Charlles Barbosa Araújo
. Após ser submetida a perícia de autenticidade datiloscópica (ID 6678326), constataram os peritos do Instituto de Perícias Científicas “Renato Chaves” que a carteira de identificação civil é:
materialmente autêntica, contudo, foi submetida a alteração de fotografia, portanto, é um documento falsificado, conforme descrito no item dos exames”.

Igualmente, resta comprovada a
autoria
do crime de estelionato em sua forma tentada, a partir do exame das provas produzidas durante o inquérito policial, devidamente ratificadas em juízo. Inicialmente, em sede extrajudicial, declarou
Sandro Eduardo Bitencourt de Oliveira
(ID 6678344), investigador de polícia declarou:
(...) “Que é investigador de polícia civil e estava juntamente com o delegado Leandro Villas Boas e o investigador Paulino, investigando eventuais candidatos que estariam fazendo a prova por outras pessoas;
Que o nacional Charlles Barbosa Araújo estava nas imediações da escola Martinho Mota no horário em que ocorria a prova e foi constatado que esse indivíduo é um candidato que constava na lista das pessoas que estavam fazendo provas na sala 08 e notou que havia uma outra pessoa fazendo a prova e assinando como Charlles Barbosa Araújo; Que ao indagarem o candidato abordado fora da sala de aula, o mesmo informou o esquema fraudulento, onde o irmão dele DAVID BARBOSA ARAÚJO estava fazendo a prova em seu lugar e usando sua identidade para esse fim; Que a identidade de CHARLLES BARBOSA ARAÚJO estava com a foto de DAVID BARBOSA ARAÚJO
. Resumo:
DAVID BARBOSA ARAÚJO ESTAVA EM SALA DE AULA FAZENDO A PROVA COMO SE FOSSE CHARLES BARBOSA ARAÚJO
; Que ao terminar o horário da prova a equipe de policiais abordou o candidato DAVID BARBOSA ARAÚJO, que estava em sala de aula e apresentou ambos na Seccional de Polícia de Marabá”(...)

Por sua vez, o investigador de polícia civil
Paulino Silva Souza
(ID 6678321), investigador de polícia civil que participou da prisão em flagrante dos acusados, confirmou em juízo, os fatos criminosos apurados durante as investigações policiais, declarando,
verbis: (...)
Que se lembra dos fatos
;
Que estava na equipe composta pelo delegado Leandro, e que de acordo com informações recebida de Belém/PA, que alguns candidatos iriam se passar por outros na realização das provas
; Que diante dessas informações, passaram a fazer diligências, inclusive deixando os fiscais atentos as assinaturas e todos os outros cuidados; Que se dirigiram a escola Martinho Mota localizada na folha 27, próxima ao restaurante “Quero Mais”, e lá chegando foi constatado
que em determinada sala haveria uma pessoa realizando prova no lugar de outra, que no caso seria um dos envolvidos
;
Que um dos dois, que não se lembra nome, foi abordado nas imediações da escola, sendo o outro (acusado) encontrado dentro da sala; Que o que foi abordado estava com a documentação que estava na lista de candidatos que estavam realizando as provas; Que quem estava na sala era o acusado DAVID BARBOSA ARAÚJO
;
Que os acusados confessaram o crime
;
Que os acusados justificaram a ação criminosa, pois queriam entrar na polícia, pois não tinham capacidade e nem técnica
; Que sabe que os acusados são irmãos”.(...).

Com efeito, vê-se que os depoimentos são esclarecedores, no que diz respeito a ocorrência do crime de estelionato, comprovadas, de fato, materialidade e autoria do crime, não havendo que se cogitar a atipicidade da conduta suscitada pela defesa, pois todas as elementares do crime previsto no art. 171, do CP estão presentes no caso em apreço, devidamente demonstradas por meio do conjunto probatório, ou seja, os acusados dolosamente tentaram obter vantagem de forma ilícita, ao buscar a aprovação em concurso público estadual, causando, desta forma prejuízo claro a outros indivíduos que se preparam para o referido certame, sendo portanto, vítimas do crime. Ademais, vê-se que através de ardil, embuste, fraude, os acusados utilizando-se de carteira de identidade civil falsificada, fato comprovado através de laudo pericial, pretenderam trocar de lugar para realizar a prova, o que não conseguiram por circunstâncias alheias a sua vontade.

DA FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MINIMO LEGAL.

Por fim, pleiteiam os apelantes pela fixação da pena-base no mínimo legal, para o crime previsto no art. 171, do CP.

No entanto, inviável o acolhimento do pleito apresentado.

O juízo sentenciante ao examinar, individualmente, a conduta de cada apelante, fundamentou adequada e corretamente as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP.

Em relação ao apelante
Charlles Barbosa Araújo
, fixou a pena-base para o crime de
estelionato
, apenas um pouco acima do mínimo legal, ou seja, em
01 (um) ano
e
08 (oito) meses de reclusão
,

considerando a existência de uma circunstância

judicial desfavorável,

qual seja, as
circunstâncias do crime
, destacando o juízo:
“As circunstâncias em que o crime foi cometido foram reprováveis,
pois a atuação do crime de estelionato em concurso de pessoas, exigindo dos réus organização de tarefas para a consecução do delito deve sofrer penalização maior, comparando com o crime de estelionato que não exige todo este incremento
”.

Assim, tendo em vista a existência de uma

circunstâncias judiciais negativa, não há que se falar em diminuição da pena-base para seu mínimo legal, que, foi aplicada apenas um pouco acima do mínimo legal, pois a reprimenda só pode ser fixada em seu patamar mínimo quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu, o que, como visto, não ocorreu no caso em tela.

Com efeito, nos termos da Súmula 23 deste Egrégio Tribunal de Justiça, a existência de circunstância negativa, já obsta a fixação da pena no mínimo legal:
“
Súmula nº 23
- A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal”.

No que se refere ao apelante
David Barbosa Araújo
,

entendo, mais uma vez, que a pena-base imposta pelo juízo

da 2ª Vara Criminal de Marabá,

encontra-se adequada e fundamentada em elemento probatórios firmes e seguros, sendo a ele imposta na primeira fase da dosimetria da pena, também o
quantum
de
01 (um) ano
e
08 (oito) meses de reclusão
, diante da existência de

circunstância judicial desfavorável, qual seja, as
circunstâncias do crime
, tendo o magistrado sentenciante apresentado a mesma fundamentação quando da fixação da pena-base em relação ao apelante Charlles Barbosa Araújo, irmão deste acusado, quando ambos em união de vontades, se organizaram para execução de tarefas objetivando unicamente fraudar o concurso público da polícia militar do Estado do Pará.

Assim, entendo que a aplicação do
quantum
das penas-base impostas aos apelantes, restam acobertadas de bom senso, razoabilidade e, também de acordo com os critérios previstos no Código Penal, pois de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade.

Ante o exposto, acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça e pelos fundamentos do voto,
CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE provimento.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 03/07/2023